Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007263-49.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEANE RODRIGUES MANGABEIRA, LUIZ ALBERTO MANGABEIRA, OTACIANA RODRIGUES MORAES, ROSIANE RODRIGUES MANGABEIRA DE SOUZA, WILTON ROGERIO MANGABEIRA DESPACHO Na petição de ID 20596229, o inventariante LUIZ ALBERTO MANGABEIRA requer o cumprimento provisório da sentença. Nada a prover, tendo em vista que encontra-se exaurida a competência desta Presidência, que se restringe ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ressalte-se que eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o julgamento do recurso constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024